Tribunal: TJES
Processo: 5000323-70.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-70.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILDO FRANCISCO LOPES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000323-70.2019.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: RONILDO FRANCISCO LOPES

JUÍZO DE ORIGEM: IÚNA- 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida, suscintamente, nos seguintes termos, vejamos:

[...] Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e consequentemente extinguo o processo, com o julgamento do mérito, com base no art. 487, I, CPC, para: 1) Declarar a inexigibilidade do débito constante dos meses de maio de 2016 a maio de 2019, até que seja deflagrado novo procedimento administrativo, destinado comprovar a cobrança de valores a menor em meses anteriores, a ser realizado no medidor da unidade consumidora autoral, bem como para apuração final do quantum do débito, devendo neste procedimento ser observado o devido processo legal pela concessionária, com a notificação do requerente, a fim de participar das fases de tal procedimento, caso tenha interesse. 2) Condenar a concessionária requerida a pagar indenização a título de danos morais à autora, em patamar de R$ 3.000,00 (três mil) reais, diante do termo de autuação irregularmente emitido, a contar do arbitramento, conforme a Súmula 362, STJ.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado improcedente a demanda em face do recorrido. Este, por sua vez, requer a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a sentença fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

PRELIMINAR – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

A recorrente,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que teria haveria incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslinde do caso concreto.

Pois bem. Não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Ultrapassada a preliminar aventada, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelo recorrido, em decorrência do recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção, atestando a existência de irregularidade em sua unidade consumidora, fazendo com que a energia consumida não fosse devidamente registrada pelo medidor.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de cobrança devida, a recorrente não foi capaz de demonstrar que a irregularidade no medidor do recorrido foi de responsabilidade desta (intervenção de terceiros no medidor de energia).

Portanto, chega-se à conclusão de que a recorrente não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força da inversão do ônus da prova.

Entende-se que tal tese (cobrança devida) não deve prosperar, porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a consumidora, não restando evidenciado, ademais, que a autora fora responsável pela intervenção em seu próprio medidor.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA. A responsabilidade do hospital,
pelo fato do serviço, é objetiva, se a pretensão indenizatória decorre de serviços referentes à exploração de sua atividade empresarial (art. 14 do CDC).
Todavia, a responsabilidade objetiva do prestador pelo fato do serviço, não dispensa a autora do ônus da prova a respeito do próprio acidente do serviço. Alegado defeito na prestação dos serviços, consistente na negligência, imprudência e imperícia no atendimento prestado à autora na primeira internação, com a alegada alta prematura, não evidenciado. Agravamento do estado de saúde da autora, que retornou ao hospital/réu, decorrente do próprio acidente automobilístico sofrido, conjugado com sua idade avançada e as lesões preexistentes (alterações vertebrais discais degenerativas prévias ao acidente). Improcedência da ação mantida.

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência da ação ajuizada por consumidora. Inconformismo da parte autora. Acolhimento.
Ausente prova da fraude praticada pela autora no medidor de energia elétrica
descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório. Inobservância do procedimento administrativo exigido em caso de alegada constatação de irregularidade. Resolução nº 414/10, da ANEEL.
Débitos imputados a autora que devem ser declarados inexigíveis.
Danos morais configurados. Lesão a direito da personalidade. Dever de indenizar reconhecido em montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Redistribuição das verbas de sucumbência. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação Cível 1017870-82.2022.8.26.0224; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

Quanto ao dano moral, inegável a sua ocorrência, tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente já que, no presente caso, houve efetivamente corte no fornecimento de energia (fato alegado na inicial e não controvertido na contestação). Relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional o valor atribuído em sentença (R$ 3.000,00 [três mil reais]),
votando-se pela manutenção da sentença também nesse diapasão
.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condena-se

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)